Tribunal: TJBA
Processo: 0018280-31.2005.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018280-31.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL DE JESUS DOS REIS Advogado(s): JOSE LINO SILVA MAGALHAES IMPETRADO: Comandante Geral da Policia Militar do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA 2001. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, MOTIVAÇÃO E ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECURSO DE MAIS DE VINTE ANOS DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia – Edital SAEB/2001, em razão de resultado “não recomendado” em avaliação psicológica, com pedido de anulação do ato administrativo e de prosseguimento nas demais etapas do certame, independentemente de nova submissão a psicoteste, culminando na confirmação da liminar que lhe assegurou a continuidade no concurso, a conclusão do curso de formação e o exercício regular do cargo por mais de vinte anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o exame psicotécnico aplicado no concurso público observou os requisitos de legalidade, objetividade, motivação e possibilidade de recurso; (ii) estabelecer se a ausência de critérios objetivos e de fundamentação do resultado configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança; (iii) determinar se o decurso de longo lapso temporal, com consolidação da situação funcional do Impetrante, autoriza a preservação dos efeitos da decisão liminar, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de exame psicotécnico em concurso público é constitucionalmente válida quando prevista em lei e no edital, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do STF. A legalidade da avaliação psicológica exige, além da previsão legal e editalícia, a adoção de critérios objetivos, decisão motivada e possibilidade de recurso administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ. O edital do certame (ID 66383517 - Pág. 10), embora previsse a etapa de avaliação psicológica, não estabeleceu critérios objetivos, metodologia de aferição nem parâmetros claros de aptidão, conferindo ao exame elevado grau de subjetividade. A ausência de motivação clara do resultado impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando violação aos princípios da publicidade, impessoalidade, motivação e isonomia. A eliminação do candidato com base em avaliação subjetiva e imotivada configura vício de legalidade do ato administrativo, apto a ensejar o controle jurisdicional pela via mandamental. A concessão de liminar (ID 66384420) permitiu ao Impetrante prosseguir no certame, concluir o curso de formação e exercer o cargo por mais de duas décadas, com histórico funcional exemplar e promoções regulares (IDs 87140250, 87140251 e 87140254). A reversão da situação consolidada, após longo período de exercício regular da função, afrontaria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proteção à confiança legítima. Em hipóteses excepcionalíssimas, a jurisprudência admite a preservação da situação fática consolidada em concursos públicos, afastando a necessidade de novo exame psicotécnico. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula Vinculante nº 44 do STF; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1534355/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp nº 1.444.840/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.04.2015; TJBA, APL nº 0037050-67.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.09.2020; TJBA, Apelação nº 0095548-59.2008.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0018280-31.2005.8.05.0001, em que figuram como impetrante MANOEL DE JESUS DOS REIS e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-442